Tribunal: TJMT
Processo: 1012355-47.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012355-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO), ANDERSON DOMINGOS DE MORAES - CPF: 033.839.071-55 (AGRAVANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012355-47.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANDERSON DOMINGOS DE MORAES

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PROCEDENTE – VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE –– PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A VENDA NOS PROPRIOS AUTOS – DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69 – RECURSO PROVIDO.

Nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, n
ada impede que o pedido de prestação de constas seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012355-47.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANDERSON DOMINGOS DE MORAES

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
ANDERSON DOMINGOS DE MORAES
contra a decisão interlocutória que, na
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, que
indeferiu

os pedidos de: i) prestação de contas, por entender que deva ser requerido em ação própria e, ii) exclusão do nome do requerido/agravante dos cadastros de restrição ao crédito, uma vez que a inserção não fora realizada por aquele juízo.

Em síntese, sustenta o agravante que o proprietário fiduciário, após ter seu veículo apreendido em razão de processo de busca e apreensão ajuizado pelo credor, tem o direito de exigir as contas referentes à venda do veículo, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, inclusive, receber se for o caso, o respectivo saldo apurado da venda do veículo, conforme expõe o artigo 2º do Decreto Lei 911/69.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja deferida a prestação de contas da venda do veículo apreendido no processo de n.º 1000967- 49.2017.8.11.0002, Ação de Busca e Apreensão, que tramita na Vara Única de Direito Bancário de Várzea Grande/MT.

A liminar foi indeferida (ID. 46689478).

Sem informações - ID. 49845952.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 49778989).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012355-47.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANDERSON DOMINGOS DE MORAES

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se quanto ao cabimento da prestação de contas relacionada à venda extrajudicial de veículo automotor, apreendido judicialmente (Ação de Busca e Apreensão - nº 1000967- 49.2017.8.11.0002) à luz do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969, objeto de contrato de alienação fiduciária.

Conforme cediço, nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, o valor obtido com a alienação é utilizado para saldar o crédito, devendo ser entregue ao devedor fiduciante, em caso de eventual saldo remanescente, após a devida prestação de contas.

Este procedimento é previsto no art. 2º do Decreto-Lei nº
911
/69, o qual transcrevo,
in verbis
:

Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações

contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver,
com a devida prestação de contas.

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Assim, conforme estipulado pelo supracitado artigo, uma vez realizada a venda do automóvel pelo credor fiduciário, este deve prestar contas da venda ao devedor fiduciante.

In casu,
consoante se verifica, a autora celebrou com a instituição financeira apelante um contrato de financiamento n.°38830.136.1.0, no valor de R$ 52.714,49, para pagamento em 72 prestações de R$ 850,23 cada, tendo por objeto o veículo
Marca TOYOTA, modelo COROLLA, chassi n.º 9BRBD48E2C2562505, ano de fabricação 2012 e modelo 2012, cor BRANCA, placa OGW2770, renavam 00429865104
, e incorreu em mora a partir da parcela vencida em 26/2/2016, totalizando um débito de R$ 40.150,86.

Assim, nada impede que o pedido seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, CAPUT, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- Cuida-se os autos de recurso de Apelação Cível interposto em face de sentença de mérito, nos autos da ação de busca e apreensão, a qual a parte apelante sustenta que é impossível determinar que seja realizada a prestação de contas na ação de procedimento especial de Busca e Apreensão, pois, se o apelado deseja ser informado do valor de venda do bem, apurando o montante do veículo, com o valor alienado, requerendo a restituição de eventual saldo a maior, deve intentar ação própria par esta finalidade.

II- Com efeito, o art. 2º, caput, do Decreto-Lei nº 911/69, lei de regência da busca e apreensão, prevê expressamente a possibilidade de prestação de contas com relação ao preço da venda do veículo apreendido e à entrega ao devedor do saldo apurado, se houver.

III - A referida obrigação, do credor prestar contas ao devedor após a venda extrajudicial do bem retomado em ação de busca e apreensão, dar-se, pelo fato de estar ínsita no procedimento que o Decreto-Lei nº 911/69 (diante da nova redação dada ao artigo 2º pela Lei nº 13.043/2014), sendo desnecessário então o ajuizamento de ação autônoma para essa finalidade, dessa forma, poderá o juiz determinar tal providência na sentença.

IV- Tal medida é necessária, para que se averigue, mediante prestação de contas, se o preço da venda do bem foi suficiente para o pagamento do crédito do promovente/apelante e se há saldo apurado a ser entregue à promovida/apelada, ex vi do art. 2º, caput, do Decreto-Lei nº 911/69. Dessa forma, o juízo a quo não errou na referida determinação, pois se encontra conforme os parâmetros legal e jurisprudenciais. V  Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida”.
(TJ-CE - APL: 0139403-12.2018.8.06.0001, Relator: Francisco Bezerra Cavalcante, Data de Julgamento: 07/07/2020, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2020)

“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. (...) DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. POSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 2º DO DECRETO-LEI 911/69. Nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, o valor obtido com a alienação vai ser utilizado para saldar o crédito devendo ser entregue ao devedor fiduciante eventual saldo remanescente, após a prestação de contas nos autos, conforme previsto pelo artigo 2º do Decreto-Lei nº
911
/69 . APELO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-SC - AC:0301866-47.2016.8.24.0007, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Terceira Câmara de Direito Comercial)

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTASAPÓS A VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO-LEI Nº
911
/69. DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRÂMITES REFERENTES A VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. DE ACORDO COM O ART. 2º DO DECRETO-LEI Nº
911
/69, O CREDOR PODERÁ VENDER O BEM EXTRAJUDICIALMENTE, INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER MEDIDA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL. NÃO SE FAZ OBRIGATÓRIA A INTIMAÇÃO OU NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA ACOMPANHAR O PROCEDIMENTO DA VENDA EXTRAJUDICIAL, SENDO QUE TAL DETERMINAÇÃO SERIA DEVIDA SE O CONTRATO ASSIM DETERMINASSE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPR - 18ª C. Cível - 0017419-85.2018.8.16.0000 - Paranaguá - Rel.: Juíza Denise Antunes - J. 13.03.2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA EM QUE FOI DECLARADA A RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO NESSE SENTIDO. DECISÃO. “ULTRA PETITA” ADEQUAÇÃO. DECOTE DO EXCESSO. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. POSSIBILIDADE. ARTIGO 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA ESSA FINALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...) 2. Em sede ação de busca e apreensão em que o proprietário fiduciário realiza a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá este prestar contas, nos termos do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma para essa finalidade
.

(TJPR - 18ª C.Cível - 0005271-35.2012.8.16.0038 - Fazenda Rio Grande - Rel.: Desembargador Espedito Reis do Amaral - J. 12.09.2018)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. POSSIBILIDADE. ARTIGO 2º DO DECRETO-LEI N.º . 911/1969 DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Em se tratando dessa finalidade ação de busca e apreensão em que o proprietário fiduciário realiza a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá este prestar contas, nos termos do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma para essa finalidade”.
(TJPR - 18ª C.Cível - AI - 1406452-7 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Ademir Ribeiro Richter - Unânime - J. 09.03.2016)

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso,
a fim de que a prestação de contas seja deferida nos próprios autos de busca e apreensão
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020